Tribunal: TJMT
Processo: 1016924-91.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016924-91.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO SAFIRA INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 30.208.556/0001-39 (EMBARGANTE), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), CLEUZA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.602.981-73 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), EDSON BERTAO - CPF: 044.601.378-10 (EMBARGADO), EDSON BERTAO - CPF: 044.601.378-10 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviados por
Ginco Safira Incorporações Ltda.
,

em face de
acordão extraído do julgamento do agravo de instrumento que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão deferiu parcialmente a tutela de urgência nos autos da ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valores ajuizada por
Cleuza Ferreira dos Santos e outro
, determinando que a ré providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito judicial da quantia de R$ 36.087,26 (trinta e seis mil e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), referentes à atualização da proporção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pelo imóvel, que se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, bem como suspenda a cobrança relativa à proposta de compra em discussão.

A embargante aponta a existência de contradição no acórdão, porquanto, apesar de reconhecer a instituição do patrimônio de afetação no empreendimento em apreço, terminou por desprezar a norma especial aplicável ao caso, reconhecendo a incidência da Súmula Geral.

Alega que o acórdão incorreu em omissão, por ter deixado de analisar a circunstância de que não há no caso o menor indício que aponte acerca do suposto perigo de dano a ensejar a concessão da tutela de urgência.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 62830090).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão/contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que a embargante defende a existência de contradição no acórdão, alegando que, apesar de reconhecer a instituição do patrimônio de afetação no empreendimento em apreço, desprezou a norma especial aplicável ao caso, reconhecendo a incidência da Súmula Geral.

Contudo, sobre a questão, restou salientado no
decisum
objurgado o seguinte:

“[...] Outrossim, é importante esclarecer que a existência de patrimônio de afetação não obstaculiza a pretensão autoral, e que, além disso, a proposta de compra foi entabulada em 16/12/2019, ao passo que a aludida informação na matrícula, dando conta da constituição do imóvel sob o patrimônio de afetação, ocorreu somente em 18/12/2019 (ID. 53968486).

Ademais, a submissão da incorporação ao regime de afetação, a critério dos incorporadores, serve tão somente para garantir a autonomia patrimonial da incorporação e, desta forma, evitar prejuízo aos consumidores.

Em outras palavras, o patrimônio específico é benefício em favor dos adquirentes das unidades e não exclui, jamais, a possibilidade de rescisão contratual e os consectários daí advindos, não prevalecendo a tese do agravante de que a incorporação em apreço encontra-se sob a égide do patrimônio de afetação, e que, portanto, tais quantias somente poderiam ser devolvidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a expedição do habite-se ou documento equivalente.”
(ID. 59990975).

Em razão de tais circunstâncias é que não foi acolhia a tese da agravante de patrimônio de afetação, porquanto, como dito, quando da proposta de compra e venda, a incorporação imobiliária em questão não se encontrava gravada sob o aludido regime, o que implicou na incidência do enunciado nº 543 do STJ.

Não prospera, também, a alegação de omissão no acórdão, por supostamente ter deixado de analisar a circunstância de que não há no caso o menor indício que aponte acerca do suposto perigo de dano a ensejar a concessão da tutela de urgência.

Isso porque, a Súmula 543 do STJ é bastante clara a respeito da forma em que deve se dar a restituição das parcelas pagas em caso de resolução de contrato de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, qual seja, imediatamente.

Anota-se, ainda, que, nas ações em que se almeja a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pela embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

A pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020